Tribunal: TJDFT
Processo: 0000740-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AGRAVANTE ATINENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. "BIS IN IDEM". REGIME SEMIABERTO. AFASTAMENTO. "QUANTUM" DE PENA. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo a palavra da vítima sido corroborada por laudo de exame pericial, no qual foram constatadas lesões contusas, de rigor a manutenção da condenação do réu como incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal.

2. Considerando que a promessa de mal injusto e grave foi suficiente para incutir temor à ofendida, tanto que procurou o auxílio da autoridade policial para resolver a questão, interpelando uma viatura policial em via pública, a manutenção da condenação do réu como incurso no artigo 147, "caput", do Código Penal mostra-se imperativa.

3. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.

4. A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal configura "bis in idem" com as penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, porquanto a circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado.

5. Considerando o "quantum" de pena corporal aplicado e o fato de que não foi reconhecida a reincidência do réu, melhor se adéqua ao caso concreto o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

6. Tendo em vista o preenchimento dos requisitos estatuídos no artigo 77 do Código Penal, de rigor a suspensão condicional da execução da pena corporal imposta pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo das Execuções determinar as condições cabíveis.

7. Recurso parcialmente provido.